Tribunal: TJBA
Processo: 8038161-54.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8038161-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO ESTADO DA BAHIA - ADPEB/SINDICATO Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, UBIRATAN FIGUEIREDO FELIX FILHO, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS. DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO DA VERBA NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE DA VANTAGEM. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 1233). DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. EFEITOS FINANCEIROS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. INCIDÊNCIA A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. A impetrante é uma organização sindical legalmente constituída, mediante estatuto social devidamente registrado, em funcionamento há mais de 01 (um) ano, possuindo registro no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (CNES) do Ministério do Trabalho e Emprego, sob o Código Sindical n. 000.000.000.27392-9, com abrangência em todo o Estado da Bahia. Ademais, o art. 1º do seu Estatuto Social estabelece que a entidade tem por objetivo a defesa das garantias, prerrogativas, direitos e interesses dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia. Considerando que o objeto do writ envolve a discussão em derredor da possibilidade de o abono de permanência integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias, verba de natureza remuneratória, resta evidente a pertinência temática entre a finalidade institucional da entidade e o direito postulado em juízo. Preliminar rejeitada. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o TEMA REPETITIVO n. 424, já havia firmado o entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, razão pela qual sobre ele incide o imposto de renda. Mais recentemente, a mesma Corte Superior, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1233, pôs fim à controvérsia ao dispor que o abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13º salário). Ao reconhecer natureza indenizatória ao terço constitucional, o STF fundamentou que essa verba não constitui contraprestação habitual pelo trabalho, mas acréscimo eventual destinado a compensar o servidor pelas despesas decorrentes do gozo das férias, razão pela qual não integra a base de cálculo de contribuições previdenciárias nem se sujeita às limitações de caráter remuneratório, como o teto do art. 37, XI, da CF. Cuidando-se de Mandado de Segurança, as parcelas que antecedem à data da impetração, não poderão, neste momento, serem percebidas, nos termos das Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8038161-54.2025.8.05.0000, em que são partes, como Impetrante – SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO ESTADO DA BAHIA - ADPEB/SINDICATO e como Impetrados – SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outro. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3